Tribunal: CARF
Processo: 10680.916619/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.916619/2017-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.030 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
TPG TECNOLOGIA DE PRODUCAO DE GUSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ADESÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITO. RETIFICAÇÃO. PROVAS.
Tendo em vista que a contribuinte não comprovou erro de fato no valor do
débito confessado na sua DCTF original, falta liquidez e certeza do crédito
pleiteado, logo indefere-se o pedido de restituição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.028, de 20 de janeiro de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10680.916617/2017-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausentes os conselheiros Rafael Taranto Malheiros e Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp), .relativo a crédito de CSLL, recolhido por DARF.

Os fundamentos do Despacho Decisório que apreciou o pedido e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.916619/2017-36
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.030 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.916619/2017-36

ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, no sentido de que a contribuinte não
comprovou erro de fato no valor do débito confessado na sua DCTF original, tendo em vista o
disposto no art. 170 do CTN, que exige liquidez e certeza do crédito pleiteado, o disposto no art.
373, I, do CPC, que atribui ao autor, no caso, ao sujeito passivo, o ônus da prova, e ainda o art.
74, e seu §3o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, que veda a compensação de crédito que já tenha sido
objeto de PER indeferido, deve ser mantido o Despacho Decisório.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
em que argui que apresentou o PER versado, lastreando seu procedimento e pretensão no ítem 11
do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2.015. Aduz que a instância a quo, sem
entrar no mérito da existência do crédito, decidiu pelo improvimento da manifestação de
inconformidade sob alegação genérica da inexistência de “comprovação por documentos
contábeis e fiscais hábeis” habilitantes do direito pleiteado, acrescenta que foi este erro (passível
de correção) que conduziu ao indeferimento do direito creditório pleiteado, embora, por
orientação do órgão fazendário, tenha retificado a DCTF, conforme documentos existente na
própria administração, alterando o valor da CSLL estimativa mensal do mês em questão, sendo
estes os elementos probantes exigidos pelo citado PN no 2/2015.

É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Não é vedada a compensação de crédito que já tenha sido objeto de PER
indeferido, deve ser mantido o Despacho Decisório, desde que retificada
a DCTF original que tenha motivado o primeiro PERDCOM, e desde que
comprovado contabilmente o crédito.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório (concernente a
saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL -
atinente a CSLL, código 2484 do período de apuração 31/12/2009) contra
a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do
CTN). Desta forma fazia-se necessário comprovar (através dos
demonstrativos contábeis) à autoridade tributária ou à autoridade
julgadora de primeira instância julgadora a exatidão das informações
referentes ao crédito alegado e confrontar com análise da situação fática,
de modo a se conhecer qual o tributo devido no período de apuração e
compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.030 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.916619/2017-36

Ou seja, o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado (mesmo
quando da apresentação do Recurso Voluntário, e-fls. 51 e ss) dos
atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis
para reconhecimento de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de
haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96
o pedido de restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi
indeferido. No mesmo sentido, assim ficou consolidado no Parecer
COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário.(Destaquei)
Observo que não cabe nesta segunda instância recursal a própria Receita
Federal ou este CARF diligenciar por eventual demonstrativos contábeis
para a apuração do crédito. Conforme disposto nos artigos 16 (em
especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no 70.235/1972, não se pode
apreciar as provas que no processo administrativo o contribuinte se
absteve de apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade,
pois opera-se o fenômeno da preclusão. Os créditos (que seriam líquidos
e certos) alegados já eram do conhecimento do contribuinte, visto
comporem o fundamento da manifestação de inconformidade dirigida à
DRJ. Mas não anexou àquele recurso qualquer documentação contábil
que corroborasse suas alegações.
O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.030 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.916619/2017-36

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de
restituição/compensação, assim decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão
no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário,
conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação
do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.

Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em
trazer todos os argumentos contra a não homologação do pedido de
compensação e juntar os documentos hábeis a comprovar a liquidez e
certeza do crédito pretendido compensar, é a preclusão, impossibilidade
de o fazer em outro momento.
Pelo exposto, voto por e negar provimento ao recurso.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.030 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.916619/2017-36

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente Redator

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital